Tribunal: TJMT
Processo: 1015264-52.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015264-52.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VITORIA VIANA ASSUNCAO - CPF: 112.830.196-20 (ADVOGADO), ALINE DANIELA DA COSTA MENESES DE ASSUNCAO - CPF: 915.151.651-91 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A MEDIDA LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ERRO MATERIAL NA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS. RESERVA PARA CANDIDATOS NEGROS (PPP) E PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO. APARENTE INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. POSSÍVEL PRETERIÇÃO. ART. 7º, III, DA LEI N. 12.016/2009. FUNDAMENTO RELEVANTE E RISCO DE INEFICÁCIA DEMONSTRADOS. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.

I – CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação, consistente em suposto erro material na distribuição de vagas do concurso público regido pelo Edital n. 001/2025/SEPLAG/SEDUC/MT, para o cargo de Professor da Educação Básica – Geografia, no município de Sinop, com alegada preterição da impetrante em razão da incorreta aplicação da reserva de vagas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de liminar em mandado de segurança, notadamente a plausibilidade do direito invocado à luz das regras editalícias de distribuição de vagas e o risco de ineficácia da medida.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Evidenciada, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito, à luz de orientação já firmada por este Tribunal em caso análogo, no sentido de que a reserva de vagas deve observar o conjunto cargo/habilitação/município e o critério de arredondamento previsto no edital, não se admitindo a extrapolação do percentual destinado às cotas raciais.

4. A documentação acostada sugere que, considerado o total de vagas previstas, a aplicação dos percentuais poderia conduzir a quantitativo diverso daquele efetivamente adotado, com potencial impacto na ordem classificatória.

5. Nesse contexto, mostra-se verossímil a alegação de preterição da impetrante, em tese classificada dentro do número de vagas segundo a distribuição que reputa correta.

6. O perigo da demora decorre da fase de nomeações do certame, com risco concreto de ineficácia da medida caso postergada para o julgamento final.

7. A controvérsia recomenda, para o exame de mérito, a formação de litisconsórcio passivo necessário, diante da possível repercussão na esfera jurídica de terceiros.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Liminar parcialmente deferida para assegurar à impetrante a reserva de vaga, considerada a distribuição que, em análise preliminar, mostra-se compatível com as regras editalícias, até ulterior deliberação.

Tese de julgamento: “
A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a demonstração concomitante da plausibilidade do direito invocado e do risco de ineficácia da ordem, notadamente quando evidenciada, em juízo de cognição sumária, a manifesta desconformidade entre a atuação administrativa e as regras editalícias de concurso público.”

Dispositivos legais citados:
Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, art. 114.

Jurisprudência citada:
TJMT, MS n. 1030648-89.2025.8.11.0000, Des. Jones Gattas Dias, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado contra suposta ilegalidade no âmbito do concurso público regido pelo Edital n. 001/2025/SEPLAG/SEDUC/MT, consistente em vício material na distribuição de vagas e classificação para o cargo de Professor da Educação Básica, na habilitação Geografia, para o município de Sinop.

Inicialmente, verifico o cumprimento da determinação de emenda (Id. 359797357), com a devida complementação da prova documental e a adequação do polo passivo (Id. 363310376).

A impetrante sustenta erro no cálculo das vagas reservadas a candidatos negros (PPP), em afronta ao item 7.2 do Edital, o que teria reduzido indevidamente as vagas da ampla concorrência (AC) e culminado em sua preterição, não obstante classificação que, considerada a distribuição correta, a colocaria dentro do número de vagas.

Requer a concessão de liminar para determinar a autoridade coatora que, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda à readequação do quadro de vagas (para 6 vagas de ampla concorrência), determinando-se, ato contínuo, a reserva de vaga em favor da impetrante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança exige a coexistência de dois pressupostos: a relevância dos fundamentos invocados, a ser demonstrada de plano, e o risco de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final.

A probabilidade do direito encontra amparo na orientação firmada por este Tribunal no Mandado de Segurança n. 1030648-89.2025.8.11.0000, de minha relatoria, referente ao mesmo certame e já com trânsito em julgado, no qual se assentou que a reserva de vagas deve observar o conjunto “cargo/habilitação/município” e o critério de arredondamento previsto no edital, sendo inválida a distribuição que ultrapasse o percentual de 20% para candidatos negros.

Constou, ainda, dentre as razões de decidir:

O edital previa que, no cálculo do percentual de 20% para vagas reservadas a candidatos negros, o resultado decimal inferior a 0,5 seria arredondado para o número inteiro inferior. Para um total de 7 vagas, o cálculo de 20% resulta em 1,4, que deveria ser arredondado para 1 vaga, e não 2, como ocorreu. (N.U 1030648-89.2025.8.11.0000, Des. Jones Gattas Dias, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. em 5.2.2026).

No caso (Id. 363310377 - fls. 57/58), a prova pré-constituída indica que as nomeações para Geografia/Sinop observaram a distribuição originária de vagas (4 para ampla concorrência, 2 para candidatos negros e 1 para pessoa com deficiência), em aparente desconformidade com as regras editalícias de regência

Diante desse quadro, considerado o total de 7 (sete) vagas previstas, a aplicação dos percentuais estabelecidos no edital conduz à reserva de 1 (uma) vaga para candidatos negros (20%) e 1 (uma) vaga para pessoa com deficiência (10%), resultando em 5 (cinco) vagas destinadas à ampla concorrência.

Nesse contexto, a pretensão de fixação de 6 (seis) vagas para ampla concorrência não se sustenta, porquanto desconsidera a reserva legal destinada à pessoa com deficiência.

Desse modo, considerada a distribuição correta (5 vagas AC), a impetrante, classificada na 5ª colocação (Id. 3592677362) encontra-se, em tese, dentro do número de vagas, evidenciando preterição decorrente de erro material da Administração.

O perigo da demora decorre da própria natureza da pretensão, por se

tratar de preterição atual em concurso já em fase de nomeações, circunstâncias que evidenciam risco concreto de ineficácia da medida caso postergada.

Diante desse quadro, a tutela de urgência deve ser deferida na medida necessária à preservação da utilidade do provimento final.

Ressalte-se, por oportuno, que a controvérsia posta nos autos pode repercutir sobre a esfera jurídica de candidatos eventualmente beneficiados pela distribuição originária das vagas, o que recomenda, para o julgamento de mérito, a formação do litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC, a ser oportunamente viabilizada após a prestação das informações.

Ante o exposto,
DEFIRO EM PARTE
o pedido liminar para determinar à autoridade coatora que assegure à impetrante a reservada de vaga para o cargo de Professor da Educação Básica – Geografia, DRE/Sinop, considerada a distribuição correta de 5 (cinco) vagas para ampla concorrência, até ulterior deliberação.

R
eferendada a concessão de tutela de urgência pelo órgão colegiado, nos termos do art. 25 da Resolução TJMT/0E n. 8/2025, notifiquem-se
as autoridades impetradas para imediato cumprimento da presente decisão, bem como para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes (art. 7º, I, Lei 12.016/2009).

Retifique-se a autuação para inclusão do Governador do Estado no polo passivo.

Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso, na forma do art. 7º, II, da Lei 12.016/09.

Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como decido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026